Tribunal: TJSP
Processo: 2108486-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, é embargado CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Voto n. 37002
Embargos de Declaração n. 2108486-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda.
Embargada: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
Comarca da Capital
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos
de declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
LTDA. opôs embargos declaratórios em face do v. acórdão de fls.
251/256, em síntese, requerendo saneamento de “contradição (...)
relativa à natureza jurídica da EMBARGADA como sociedade de economia
mista prestadora de serviços públicos cujos patronos se enquadram na
hipótese do art. 182, do CPC, assim como as omissões relativas à análise das
imperfeições da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração
opostos ainda em sede de cumprimento de sentença na forma do art. 489, §
1o, IV CPC, e ao saldo dos valores pagos para satisfação da dívida ativa e que
seriam decorrentes de honorários advocatícios, para se for o caso reformar o
v. acórdão ou tão somente pronunciar-se para viabilizar o manejo do recurso
adequado”.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
Os embargos de declaração opostos pela parte
agravante merecem rejeição.
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada
a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter pronunciamento
judicial em sede destes embargos declaratórios de matéria
devidamente analisada no julgamento do recurso de agravo por este
Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de acordo com a tese
por ela esposada, evidenciado, in casu, mera insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
contradição do julgado. Vejamos, mais uma vez, por apreço ao
ofício jurisdicional, o que constou do julgado colegiado “Por primeiro,
de rigor o afastamento da tese de nulidade da r. decisão agravada. O decisum a quo
não é desprovido de fundamentação, apenas utiliza fundamento que entende correto
para o caso (preclusão). Como sabido, ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a questão posta a seu
exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas conforme livre convencimento,
valendo-se de fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável para solução da demanda. E, in casu, entendeu que
não deveriam prevalecer as argumentações da agravante, porque a 'fase de execução
não autoriza a rediscussão ou propostas de novos entendimentos sobre assuntos já
consolidados no título'. Logo, não há que se falar em falta de fundamentação apenas
por ter havido decisão em sentido contrário ao pleiteado pela parte executada. Quanto
ao mérito propriamente dito, mesmo que seja supostamente superada a manifestação
do Juízo a quo, não merece provimento o agravo de instrumento. Vejamos.
O pleito
baseado na tese de inconstitucionalidade dos honorários de sucumbência destinados a
advogados públicos por declaração superveniente do E. STF não deve prosperar
porquanto não quadra ao caso concreto. Ora, conforme devidamente demonstrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
pela parte agravada, os advogados da CETESB não são advogados públicos, pois,
conquanto seja a Companhia ambiental empresa pública, tem natureza privada, ou
seja, é pessoa jurídica de direito privado. Ademais, como cediço, “incumbe à Advocacia
Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos
federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e
indireta.” (Art. 182 do CPC). Encontram-se os advogados da CETESB fora deste
comando, tanto que não gozam de prazo em dobro para as manifestações processuais
e nem o privilégio da intimação pessoal (Art. 183 do CPC). O enfrentamento da
questão relacionada aos advogados públicos1 é irrelevante porque não quadra ao caso
concreto, fazendo jus, sim, aos honorários os advogados da CETESB. Da mesma
forma, o pleito fundado na tese extinção do incidente em razão do pagamento
superveniente do débito não deve prosperar. Isto porque não se deve confundir a
autonomia das ações (anulatória e execução fiscal). A parte agravante não logrou se
desincumbir do ônus de comprovar a alegação de que os honorários referentes à ação
anulatória já foram quitados. Conforme bem elucidado pela parte agravada, a
agravante apenas pagou o débito referente ao AIIPM n.o 16001666 após este ter sido
inscrito na dívida ativa, ante seu insucesso com a ação anulatória ajuizada, o que,
indubitavelmente seguiria para Execução Fiscal (esta de competência da PGE, aliás!).
Assim, o pagamento que procedera, na verdade aplicável ao débito inscrito na Dívida
Ativa, com execução ajuizada ou não, ou seja, sendo esta questão de competência do
Estado e não da CETESB. Ademais, conforme o próprio agravante afirma, os
honorários havidos no mencionado pagamento são destinados à PGE e, portanto,
reforçando-se que seriam os honorários em ação de execução, que, obviamente, nada
têm a ver com a ação anulatória anteriormente ajuizada. Aliás, caso tivesse obtido
procedência na ação que originou o presente cumprimento de sentença, sequer
haveria a possibilidade de mencionada execução por parte do Estado (o que
demonstra a notória diferença entre as lides e dos honorários de ambas). Assim, o
pagamento procedido pelo impugnante ao Estado (e não com a CETESB, que tem
personalidade jurídica própria e também seu próprio Departamento Jurídico), não
guarda qualquer relação com a presente lide, eis que aqui se pretendeu a anulação da
multa e não sua execução.” (vide fls. 252/256).
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
1alegada inconstitucionalidade do art. 85 do CPC em afronta ao previsto no art. 135 e 39, § 4o, da
CF e a ADI n. 6053/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide não tem o dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de agravo de instrumento, o
qual foi, frise-se, devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al
169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige que
o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha por
analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
expressa do dispositivo legal ou constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de matéria sujeita
a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento
não reclama menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED /
PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do atual Código de Processo Civil
sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos nobres.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2108486-84.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte agravante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR